Tribunal: TJDFT
Processo: 0727878-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727878-47.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GILSON GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ENCANTO DECISÃO GILSON GONCALVES DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 188483346, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 200839558, autos originários), no cumprimento de sentença movido pelo CONDOMINIO RESIDENCIAL ENCANTO, in verbis: “Os bens imóveis utilizados para fins de residência familiar gozam de proteção legal assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90, norma que tem o escopo de assegurar o direito constitucional de moradia, em exaltação ao princípio da dignidade da pessoa humana. O enquadramento do débito exequendo em qualquer das hipóteses listadas pelo art. 3o da Lei no 8.009/90 excepciona a impenhorabilidade do bem de família, sendo um desses casos a cobrança de dívida oriunda de taxa condominial do próprio imóvel conscrito (inciso IV do citada norma). Nesse cenário, considerando a manifestação retro, no prazo de 15 dias, faculto à parte executada efetuar o pagamento do débito em execução e/ou formular proposta de pagamento/ acordo, sob pena de sua inércia ensejar o prosseguimento do feito. Ultrapassado o prazo, sem manifestação, retornem os autos conclusos para prosseguimento dos atos executórios.” “Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão exarada nos autos, alegando, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade, vício(s) discriminado(s) no art. 1.022 do CPC, e objetivando efeitos modificativos ao recurso. A parte embargada manifestou-se. DECIDO. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão à parte embargante. Com efeito, via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. No caso, em verdade, pretende a parte embargante rediscutir matéria já decidida pela referida decisão o que não se revela adequado nesse recurso de fundamentação vinculada. Ora, o inconformismo da parte com o que foi decidido deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no decisum, in casu, inexistentes. Forte nessas razões, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, conheço dos embargos declaratórios por tempestivos e, no mérito, lhes NEGO PROVIMENTO. I.” O cumprimento de sentença originário está embasado em título judicial oriundo da segunda fase de ação de prestação de contas, na qual o agravante-executado, como Síndico do Condomínio-agravado no período de 21/9/2013 a 1/3/2015, foi condenado a restituir-lhe a importância de R$ 14.640,00 (id. 78979380). O trânsito em julgado ocorreu em 21/11/2022, após o que o Condomínio-credor requereu o cumprimento de sentença para recebimento da importância de R$ 49.816,93, relativa ao principal mais honorários advocatícios de sucumbência (id. 145535990), atualizada até 16/5/2023 para R$ 54.825,83 (id. 158801041). Intimado, o devedor não pagou o débito e apresentou impugnação (id. 160691309), na qual alegou excesso de execução, e que foi rejeitada (id. 170576345). As pesquisas Sisbajud e Renajud foram infrutíferas. Realizada a consulta ao eRIDF, foi localizado um imóvel residencial descrito por Ap. 1301, Bloco B, Quadra 06, Lote 1280/1380, Setor Leste Industrial, Gama/DF (id. 176317384). O Condomínio-credor requereu a penhora e avaliação do imóvel, “resguardando o direito da coproprietária não devedora, no percentual de 50%” (id. 177434631) Em seguida, a MM. Juíza proferiu a r. decisão agravada. No presente recurso, o agravante-executado pede o seu provimento “a fim de reconhecer a impenhorabilidade do bem de família sobre o imóvel localizado na Quadra 06, lote 1.280/1.380, bloco B, Apartamento n 1.301, Setor Leste Industrial, Gama-DF, bem como afastar que se trata de débito oriundo de taxa condominial” (id. 188483346). Ocorre que, embora a MM. Juíza tenha feito preleção na r. decisão agravada sobre a impenhorabilidade do bem de família e as exceções legais, referido pronunciamento judicial não reconheceu expressamente que o imóvel sobre o qual o credor requereu a constrição não esteja amparado por impenhorabilidade, tampouco definiu a natureza do débito exequendo. Até porque, a alegação de impenhorabilidade incumbe ao devedor, em impugnação à penhora, após ser intimado da constrição efetivada, nos termos do art. 841 c/c art. 525, §11, do CPC. No processo originário, a penhora do imóvel ainda nem sequer foi deferida. Desse modo, vedado ao Tribunal examinar as questões suscitadas neste recurso, uma vez que não foram objeto de análise na r. decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Registre-se por fim que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-executado, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, por ser inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 9 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora